Tribunal: TJBA
Processo: 8051140-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051140-50.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VINICIUS BARRETO PRIMO OLIVEIRA Advogado(s): IVANA DULCE FRANCA RIOS APELADO: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOCORRENTE. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou apelação cível, alegando omissões quanto à prescrição quinquenal de parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e à incidência da Taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora, por força da Emenda Constitucional nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto (i) à declaração de prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação e (ii) à aplicação da Taxa Selic para o cálculo dos consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A condenação abrange apenas parcelas posteriores a 2010, não havendo valores atingidos pela prescrição quinquenal (retroativa a 2005), o que torna desnecessária menção expressa no dispositivo. 4 - Por se tratar de matéria de ordem pública e diante da superveniência de norma constitucional cogente, impõe-se a integração do julgado para determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, a partir de 09/12/2021, data da vigência da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 5 - Embargos de declaração acolhidos parcialmente para integrar o acórdão. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 3º da EC nº 113/2021; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0119158-85.2010.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0119158-85.2010.8.05.0001, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargada EDILSON DE ARAUJO REIS E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça